Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-75.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711626-75.2025.8.07.0018 APELANTE: CLARICE ALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por CLARICE ALVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou extinto o cumprimento individual de sentença decorrente da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, movida pela SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, sob o fundamento de que o acórdão proferido na ação rescisória (autos sob no 0735030-49.2024.8.07.0000), teria desconstituído o referido título exequendo. Extrai-se da petição inicial (ID de origem 247416893), que a autora requereu o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, a qual teve o reconhecimento do direito à implementação do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.105/2013, com vigência a partir de setembro de 2015, bem como ao pagamento das diferenças retroativas. Alegou que, não houve ajuste salarial da exequente no período de setembro/2015 a março/2022, persistindo a obrigação de pagar os valores do referido período, totalizando a quantia de R$ 50.036,47. Requereu, ainda, a fixação de honorários de sucumbência, com destaque dos honorários contratuais. Sobreveio sentença (ID de origem 251801872), que declarou a extinção da execução, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil (CPC), ao entendimento de que o título executivo teria perdido sua eficácia em razão da procedência da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, reconhecendo a nulidade superveniente do acórdão coletivo. Não houve condenação em custas e honorários, nos termos da sentença. Irresignada a apelante, em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, que não houve trânsito em julgado da ação rescisória, ressaltando que ainda pendem embargos de declaração opostos pelo sindicato autor na ação coletiva. Defende que, inexistindo trânsito em julgado, o processo não poderia ser extinto, devendo permanecer suspenso. Aduz ainda, ausência de fundamentação da sentença, sob o argumento de que os embargos de declaração não sanaram omissões e contradições, especialmente quanto ao pedido de suspensão da execução até o trânsito em julgado da rescisória e aos critérios de eventual restituição de valores após 01/09/2025, diante da ordem simultânea de cancelamento de precatórios/RPVs não pagos e da manutenção da irrepetibilidade dos valores já quitados. Sustenta que a rejeição dos aclaratórios, sem suprir tais pontos, evidencia a nulidade por insuficiência de fundamentação. Recolhimento de preparo desnecessário em razão da concessão de gratuidade da justiça pelo juízo de origem no ID 247809921. Foram apresentadas contrarrazões pelo Distrito Federal, que pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por Clarice Alves Da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou extinto o cumprimento individual de sentença decorrente da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, movida pela SAE/DF em desfavor do Distrito Federal, sob o fundamento de que o acórdão proferido na ação rescisória (autos sob no 0735030-49.2024.8.07.0000), teria desconstituído o referido título exequendo. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do cumprimento individual de sentença, em razão da procedência da ação rescisória que discute o título coletivo, ainda pendente de trânsito em julgado, ou se deve o feito permanecer suspenso até o julgamento definitivo da ação rescisória. A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque o título executivo coletivo ainda não perdeu definitivamente sua eficácia, haja vista que não houve trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, existindo recursos pendentes de apreciação. Embora o juízo de origem tenha compreendido que o acórdão rescindente seria suficiente para fundamentar a extinção da execução, impõe-se análise aprofundada do ordenamento jurídico, notadamente dos arts. 502 e 969 do Código de Processo Civil (CPC), bem como dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. Por oportuno, destaco que o art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal assegura que a coisa julgada somente se desfaz mediante decisão transitada em julgado, sendo certo que o art. 502 do CPC reforça a necessidade de esgotamento das vias recursais para que a decisão se torne imutável e indiscutível. Ressalta-se que a ação rescisória, por sua própria natureza, não produz automaticamente efeito suspensivo sobre o título rescindendo, conforme disciplina expressa do art. 969 do CPC, que dispõe: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” No caso concreto, embora a apelante sustente a interposição de recursos excepcionais (REsp e RE) contra o acórdão proferido na ação rescisória, verifica-se, a partir da análise dos autos daquela demanda, que o feito ainda se encontra em fase de embargos de declaração. De todo modo, a pendência de julgamento dos aclaratórios, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, evidenciam o caráter provisório e não estabilizado da decisão rescindente, recomendando prudência e preservação da segurança jurídica. Dessa forma, considerando o pedido expresso formulado pela apelante, bem como a necessidade de preservar a economia e a coerência processual, impõe-se suspender a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ressalte-se que a suspensão ora determinada não implica pré-julgamento do mérito recursal, limitando-se a resguardar a utilidade do processo e a evitar atos processuais contraproducentes, podendo o feito ser retomado tão logo cesse a causa suspensiva. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente Recurso de Apelação até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator